Tribunal: TJMT
Processo: 1027522-65.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027522-65.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Posse, Intervenção de Terceiros, Litisconsórcio]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), RAULINO STRELOV - CPF: 293.319.271-34 (AGRAVANTE), LUCIENE SOUZA DA SILVA STRELOV - CPF: 007.196.811-38 (AGRAVANTE), EDNA TEREZA FIGIOCA MONTEIRO - CPF: 017.538.228-07 (AGRAVADO), LUCAS MONTEIRO - CPF: 781.023.168-53 (TERCEIRO INTERESSADO), BOM FUTURO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 10.425.282/0040-39 (TERCEIRO INTERESSADO), TAUAN GALIANO FREITAS - CPF: 225.128.358-71 (ADVOGADO), JOAO PEDRO CAMPANHARO MARANS - CPF: 430.676.368-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTUMENTO. DECISÃO QUE REJEITA LITISCONSÓRCIO DITO COMO NECESSÁRIO. NÃO CABIMENTO. INAPLICAÇÃO DA TAXATIVIDADE MITIGADA. RECURSO DESPROVIDO.

“
Não se pode incluir no cabimento do agravo de instrumento hipótese distinta da expressamente prevista pelo legislador, quando a distinção está justificada pelas diferentes consequências jurídicas causadas pela decisão que exclui o litisconsorte e a que rejeita a sua exclusão - urgência na análise da matéria.”

(AgInt no REsp n. 2.130.507/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 14/8/2024.)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO 1027522-65.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: RAULINO STRELOV e outros

AGRAVADO: EDNA TEREZA FIGIOCA MONTEIRO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Agravo interno contra decisão de não conhecimento de agravo de instrumento interposto por
RAULINO STRELOV e outros
de decisão proferida em Ação de embargos de terceiro nº 1001140-70.2023.8.11.0032 - Vara única de Rosário Oeste/MT, em que se rejeitou litisconsórcio necessário.

Em suma, a parte agravante sustenta que,
“A r. decisão agravada, contudo, ignora que o significado de “exclusão” é “o ato ou efeito de excluir ou ser excluído” , ou se seja, SIGNIFICA A MESMA 1 COISA QUE SER REJEITADA A FORMAÇÃO DO LITISCONSÓRCIO”.

Diz que,
“Ainda que se considere que “exclusão” não é sinônimo de “rejeição”, na formação do litisconsórcio, o Tema Repetitivo 988/STJ estabeleceu a taxa0vidade mi0gada, quando verificada a inu0lidade do provimento após a prolação de sentença”.

Argumenta que
“é INÚTIL aguardar-se a sentença QUE NÃO PODERÁ CONDENAR os Terceiros Bom Futuro Agrícola Ltda e Lucas Monteiro POR NÃO TER FORMADO O LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO, induzindo à nulidade da sentença na forma dos arts. 115 c/c 343, §§3º e 4º do CPC, o que representa a violação do Tema Repe88vo 988/STJ ao ser negado o processamento do Agravo”.

Pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada, para se conhecer do agravo de instrumento (id. 253819679).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 260251177).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Agravo interno contra decisão de não conhecimento de agravo de instrumento interposto por
RAULINO STRELOV e outros
de decisão proferida em Ação de embargos de terceiro nº 1001140-70.2023.8.11.0032 - Vara única de Rosário Oeste/MT, em que se rejeitou litisconsórcio necessário.

A disposição do artigo 1.015 do Novo Código de Processo Civil apresenta um rol taxativo e
numerus clausus
, dispondo o seguinte:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I – tutelas provisórias;

II – mérito do processo;

III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI – exibição ou posse de documento ou coisa;

VII – exclusão de litisconsorte;

VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º;

XII – (Vetado);

XIII – outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”.

De fato, não consta, do rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015, possibilidade de se recorrer contra decisão que versa sobre
indeferimento de inclusão
de litisconsorte. O inciso VII versa sobre
exclusão
de litisconsorte e o inciso VIII sobre
rejeição
de pedido de
limitação
de litisconsórcio, que não se confundem.

A norma do art. 1.015 é clara no ponto de ser cabível o agravo de instrumento
“contra as decisões interlocutórias que versarem sobre (...)”
, ou seja, apenas nos casos previstos nos seus incisos, e ante a inexistência de hipótese de recorribilidade da decisão agravada por via do agravo de instrumento, não deve ser admitido no presente caso.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a taxatividade do artigo 1.015 passou a ser mitigada, de modo que sempre será cabível quando preenchido o requisito “urgência”, que fica caracterizado quando houver inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação.

Eis o entendimento do STJ, firmado em Representativo de Controvérsia:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. [...]
6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a
urgência
decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
. [...]”
(REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018-negritado).

Não há urgência na reforma da decisão agravada.

A apreciação da matéria ainda trará utilidade quando da apelação, oportunidade em que o recorrente pode devolver a matéria ao TJ. Sendo lá analisada e acolhida, o feito retorna para seu devido prosseguimento. Isto demonstra a posterior utilidade da medida. Diferente seria se isso fosse irreversível, como, por exemplo, caso de segredo de justiça.

Assim, em tendo o TJ entendido que seria o caso de produzir a prova, esta produção ainda será útil a qualquer tempo, e não necessariamente deve ser realizada agora, o que afasta o caráter urgente a mitigar a taxatividade.

Julgados em casos análogos:

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CPC/2015. APLICABILIDADE. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. MITIGAÇÃO DO ROL PREVISTO NO ART. 1.015 DO CPC/2015. DECISÃO AGRAVADA NÃO EXCLUI O LITISCONSORTE, E SIM REJEITA A EXCLUSÃO. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. FUNDMENTOS DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADOS. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DAS SÚMULAS N. 283 E 284/STF. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugna do. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 para o agravo interno. II - A Agravante aponta ofensa ao art. 1.015, VII, do CPC/2015, que disciplina o cabimento de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que versa sobre exclusão de litisconsorte. III - O Tribunal de origem, por sua vez, compreendeu incabível o agravo de instrumento, porquanto a decisão agravada não excluiu o litisconsorte do polo passivo do feito, não vislumbrando urgência na analise de tal matéria. IV - O rol do art. 1.015, do CPC/2015 é de taxatividade mitigada, admitindo, por isso, a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. (Tema n. 988/STJ), V -
Não se pode incluir no cabimento do agravo de instrumento hipótese distinta da expressamente prevista pelo legislador, quando a distinção está justificada pelas diferentes consequências jurídicas causadas pela decisão que exclui o litisconsorte e a que rejeita a sua exclusão - urgência na análise da matéria.
Precedentes. VI - A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF. VII - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VIII - Agravo Interno improvido.”
(AgInt no REsp n. 2.130.507/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 14/8/2024.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PREVI. AÇÃO EM QUE SE PRETENDE A LIBERAÇÃO DE VERBA PREVIDENCIÁRIA.
DECISÃO VERGASTADA QUE REJEITOU A INCLUSÃO DE LITISCONSORTE
E INDEFERIU A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL ATUARIAL. INCONFORMISMO DA RÉ.
ROL TAXATIVO DO ARTIGO 1. 015 DO C.P.C. DECISÃO NÃO IMPUGNÁVEL POR MEIO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AUSÊNCIA DE URGÊNCIA PARA APLICAÇÃO DA TAXATIVIDADE MITIGADA, NOS TERMOS DO RESP 1.696.396-MT E RESP 1.704.520-MT (TEMA 988 DO STJ). RECURSO NÃO CONHECIDO.”
(TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00187025220248190000 202400227226, Relator: Des(a). MAFALDA LUCCHESE, Data de Julgamento: 11/07/2024, VIGESIMA PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 19ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 16/07/2024)

O próprio STJ infirma que “
Não se pode incluir no cabimento do agravo de instrumento hipótese distinta da expressamente prevista pelo legislador, quando a distinção está justificada pelas diferentes consequências jurídicas causadas pela decisão que exclui o litisconsorte e a que rejeita a sua exclusão - urgência na análise da matéria.”
(AgInt no REsp n. 2.130.507/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 14/8/2024.)

Mantenho a decisão de não conhecimento do agravo de instrumento.

Ante o exposto, DESPROVEJO o agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025